Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. DECISÃO A QUO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ou seja, em cognição sumária, os mesmos requisitos devem ser analisados no Agravo de Instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo elementos nos autos demonstrando que inúmeras pessoas foram lesadas em transações de encomenda de moedas estrangeiras efetivadas com as requeridas, existindo diversas ações judiciais em trâmite lastreadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica à dos autos, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o arresto de numerário, notadamente por não configurar cifra exorbitante e em razão da existência de responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as demais rés. A responsabilidade da instituição contratante em virtude do atendimento prestado pelo correspondente está prevista no artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil.